Tribunal: TJSP
Processo: 2032627-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição do plano de saúde coletivo. Decisão de tutela provisória de urgência que deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo. Inconformismo da operadora de saúde. Rescisão que, em face dos beneficiários do plano, deve observar o Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano individual ou familiar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Resilição do plano de saúde coletivo. Decisão de tutela provisória de urgência que deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo. Inconformismo da operadora de saúde. Rescisão que, em face dos beneficiários do plano, deve observar o Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano individual ou familiar, sem carência, com custo a ser avençado entre as partes. Ausência de demonstração de tal oferta, em cognição sumária. Questão que demanda maior dilação probatória. Irreversibilidade da medida não verificada. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032627-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, são agravados MARIA DE LOURDES DOS REIS LISBÔA e CLAUDIA DOS
REIS LISBÔA NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 08559
2
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000
Agravante
: Bradesco Saúde S/A
Advogados
: Alessandra Marques Martini (Fls: 11/18) e outro
Agravados
: Maria de Lourdes dos Reis Lisbôa e outro
Advogada
: Carla dos Reis Lisboa Novaes (Fls: 19)
Comarca: Santo André
Voto no 08559
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
Resilição do plano de saúde coletivo. Decisão de tutela provisória de
urgência que deferiu a manutenção dos autores no plano de saúde
coletivo. Inconformismo da operadora de saúde. Rescisão que, em
face dos beneficiários do plano, deve observar o Art. 1o da Resolução
no 19 do CONSU, que prevê direito de substituição por plano
individual ou familiar, sem carência, com custo a ser avençado entre
as partes. Ausência de demonstração de tal oferta, em cognição
sumária.
Questão
que
demanda
maior
dilação
probatória.
Irreversibilidade da medida não verificada. Requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil presentes. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido liminar
de concessão do efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a concessão da tutela de
urgência, determinando a manutenção dos agravados no plano de saúde operado pela
agravante, nestes termos:
“Nessa toada, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, defiro a tutela de urgência para que a ré, Bradesco Saúde S/A,
mantenha o contrato de seguro saúde relativamente às autoras, devendo os
tratamentos médicos continuarem, mediante o pagamento da respectiva
mensalidade integral até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa
diária que fixo em R$1.000,00 (um mil reais).” fls. 23.
Inconformada, recorre a requerida, sustentando que não restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 08559
3
comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano. Ainda, sustenta que há perigo de irreversibilidade
da decisão, posto que, após assumir os custos dos tratamentos médicos a tutela será
satisfativa. Pugna pela reforma do decidido.
Dispenso a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, neste momento processual, só tem
competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória,
pretendida pela autora da demanda, bem sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha
no tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300, do CPC).
O conjunto probatório dos autos, realmente, conduz a um juízo
de probabilidade do direito e o deferimento da antecipação da tutela era mesmo de rigor, pois
os motivos invocados mostram-se relevantes.
Na hipótese, é válida a resilição unilateral de pacto de
assistência médica de natureza coletiva, vez que firmado entre pessoas jurídicas, nos termos
do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195/2009 da ANS, que dispõe:
Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura,
nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 08559
4
empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
Parágrafo único - Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
Ainda assim, eventual legalidade da resilição não exime a
operadora de saúde da obrigação de oferecer aos beneficiários do plano de saúde coletivo
rescindido unilateralmente, novo plano, individual ou familiar, sem o cumprimento de carência,
observando-se que, enquanto não cumprida esta determinação, os beneficiários devem continuar
usufruindo do plano coletivo.
Nos termos do disposto no artigo 1o da Resolução no 19 do
Conselho de Saúde Suplementar CONSU, bem como na Resolução Normativa no 254 de 5
de maio de 2011 da ANS, que estabelece normas para migração:
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso
de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência”- grifei.
A redação do normativo não deixa dúvidas quanto à
responsabilidade das operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde pela
disponibilização de plano na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Obrigação de fazer- Tutela de
urgência concedida para obrigar a ré a restabelecer o plano de saúde da
autora, em tratamento, cancelado pela estipulante - Insurgência da ré -
Extinção do contrato de plano de saúde firmado entre a agravante e a ex-
empregadora enquanto a autora estava em tratamento, pós operatório, sem
demonstração de que fora notificada nem que lhe foi oferecido plano
individual, conforme Art. 26 da Resolução 279 da ANS e art. 1o da
Resolução no 19 do CONSU Estatuto social da ré que indica que seu
objeto social é a comercialização de planos individuais Cancelamento
enquanto o paciente está em tratamento que fere a função social do contrato,
a boa fé contratual e o direito à vida do art. 5o da CF - Prima facie, o
cancelamento se deu de forma abusiva Risco de dano evidente, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 08559
5
necessidade de internação da autora - Decisão mantida
Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2000216-63.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Plantão - 00a CJ - Capital EXTINTO - Vara Plantão - Capital
Cível; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019).
Ocorre que, não foi demonstrado, ao menos em juízo de cognição
sumária, que foi oportunizado aos agravados, após a rescisão do plano coletivo, a contratação de
um novo plano de saúde, individual ou familiar, nos termos da legislação vigente. Ao contrário,
as agravadas efetivaram tentativas administrativas de migração sem sucesso (fls. 41/47 dos autos
originários).
Ademais, além da probabilidade do direito, acima explanada, o
perigo de dano restou demonstrado ante os relatórios médicos anexados à ação principal fls.
24/27
os quais demonstram que as autoras são portadoras de enfermidades graves
(POLIRRADICULONEUROPATIA AXONAL E DESMIELINIZANTE SENSITIVO
MOTORA - CID G61.8 e CARCINOMA DUCTAL INVASIVO DE MAMA, necessitando
de continuar seus tratamentos médicos.
Ressalte-se que a presente decisão é provisória e suscetível de
alteração no decorrer no processo e que, certamente outros elementos de prova deverão ser
colhidos, inexistindo óbice para que o juízo a quo analise novamente a questão no curso da
tramitação processual, caso vislumbre elementos suficientes para tanto, quando então a
cognição exauriente terá lugar.
Outrossim, não se verifica risco de irreversibilidade desta
medida, uma vez que eventuais despesas, decorrentes dos tratamentos não cobertas pelo
plano, poderão ser cobradas posteriormente.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032627-28.2020.8.26.0000 -Voto no 08559
6
p. 240).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora